Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019070-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNA ANTONIA DE ABREU - CPF: 021.726.311-91 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL
- PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DO DECREITO 766/2011, O QUAL PASSOU A VIGER APÓS OPERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de execução de título extrajudicial movida contra a Fazenda Pública referente a diferenças remuneratórias de servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20.910/32.

Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução propostos em face de Anna Antonia de Abreu.

Sustenta, preliminarmente, ocorrência da prescrição do crédito buscado no feito executivo tendo em vista que a carta de crédito foi expedida em 7/5/2002 e ação somente foi proposta em 20/06/2017.

Alega que a vigência do Decreto no 911/2011 se deu após consumada a prescrição do título objeto da lide, sendo que este prescreveu em 7/5/2007 e o Decreto começou a vigorar em 14/10/2011.

Assevera que o cobrado é excessivo tendo em vista que não houve desconto do valor devido a título de imposto de renda, bem como deve ser abatido o valor de 15% (quinze por cento) relativo aos honorários advocatícios do exequente e que deve ser emitida uma certidão de crédito relativo a esse valor.

Afirma que o índice de correção monetária e juros de mora, deve observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Pontua que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação na execução, conforme entendimento consolidado no STJ.

Requer ao final, o acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, o provimento do apelo.

O Apelado em contrarrazões rebateu os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado alega, em preliminar, a ocorrência da prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos de emissão da certidão de crédito.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos Anna Antonia de Abreu ajuizou, em 20/6/2017 a ação de execução de título extrajudicial em face do Estado de Mato Grosso visando o recebimento
da Certidão de Crédito n. 5.1.062.180-5, expedida em 7/5/2002.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32, a cobrança relativa à diferença salarial, em desfavor da Fazenda Pública, como é o caso dos autos, prescreve em 5 (cinco) anos, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes
. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)

Na vertente hipótese, constata-se que a certidão de crédito objeto dos autos foi emitida
pela Secretaria de Administração em 7/5/2002, ou seja,
o prazo limite para a sua cobrança judicial se findou em 76/5/2007
.

Dessa forma, não se aplica ao caso em análise o Decreto n. 766 de 14 de outubro de 2011, o qual dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinou o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, sobrestando ainda o pagamento e a re-emissão das referidas certidões.

Isso porque, quando da edição do mencionado texto normativo a carta de crédito em cobrança nos autos já havia sido alcançada pela prescrição, a teor do disposto no artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal do crédito executado, o que implica na reforma da sentença objurgada.

Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para reconhecer a prescrição do crédito objeto da lide e, via de consequência, extinguindo o processo de execução.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021